Tribunal: STF
Processo: RHC 60953
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
-CRIMES CONTRA A HONRA. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. RECUSA DO
INTERPELADO EM COMPARECER PARA PRESTA-LAS. CONSTRANGIMENTO JUDICIAL
A PRESTA-LAS (ILEGALIDADE). CÓDIGO PENAL, ART-144, (EXEGESE). 1.SE O
ART-144 DO CÓDIGO PENAL PREVE A HIPÓTESE DE O INTERPELADO RECUSAR-SE
A ATENDER AO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO, NÃO PODE O JUIZ
CONSTRANGE-LO A PRESTA-LAS, POSTO QUE, FEITA A NOTIFICAÇÃO E
REALIZADA A AUDIENCIA, COM OU SEM O SEU COMPARECIMENTO, ESTA
EXAURIDA A TAREFA JUDICIAL. 2.A DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIENCIA PARA
EXPLICAÇÕES DO INTERPELADO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
REMEDIAVEL POR HABEAS CORPUS. 3. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.